Tribunal: TJBA
Processo: 0006461-27.2010.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0006461-27.2010.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO DE AZEVEDO SOUZA FILHO

IMPETRADO: Secretario da Fazenda do Estado da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. MUDANÇA DO PARÂMETRO DO TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE OFENSA À COISA JULGADA. VÍCIO CORRIGIDO.
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
INOBSERVÂNCIA QUANDO DO ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 6317/91.
OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 1022 DO CPC.
AFASTAMENTO DESSE MARCO TEMPORAL. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO MARCO TEMPORAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NOS CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ACOLHIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO D
A DECISÃO EMBARGADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006461-27.2010.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
Secretario da Fazenda do Estado da Bahia e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Tribunal Pleno
do Estado da Bahia,
em acolher os embargos de declaração, sem efeitos modificativos
, nos termos do voto do relator.

JR21